Tribunal: TJDFT
Processo: 0733937-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMAS. DEVEDOR. EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS GENÉRICAS. MEDIDA INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se as diligências requeridas são cabíveis e constituem-se em medida útil e eficaz para a satisfação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil impõe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis; não é atribuição do Poder Judiciário substituir a parte credora nesse esforço.
4. Os ativos financeiros e patrimoniais geridos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg) são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que torna desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos.
5. A previdência privada possui natureza alimentar, na medida em que se destina à subsistência do participante e de sua família como complementação dos proventos de aposentadoria, razão pela qual é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
6. A expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, pois os eventuais ativos financeiros localizados em nome da executada são revestidos pela impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A movimentação da máquina judiciária para diligências genéricas, sem perspectiva concreta de resultado útil, viola o princípio da eficiência administrativa e processual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 19/9/2024; TJDFT, AI 0750059-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, AI 0706613-52.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10/7/2025.